Tribunal: TRF3
Processo: 5817344-60.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
508/789)

5817344-60.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- O benefício independe de carência (art. 26, I, c/c art. 77 e parágrafos da Lei 8.213/1991 com a redação da Le

Inteiro teor:
508/789)

5817344-60.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- O benefício independe de carência (art. 26, I, c/c art. 77 e parágrafos da Lei 8.213/1991 com a redação da Lei 9.032/1995), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, e, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

4- Diante da ausência de prova material da alegada união estável após a separação judicial do casal e até o óbito do segurado ocorrido em 2004, e em razão dos depoimentos das testemunhas serem inconvincentes, não ficou comprovada a união estável.

5- Assim, ausentes os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida.

6- Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5817344-60.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DE FATIMA BONATTI - SP290310-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5817344-60.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DE FATIMA BONATTI - SP290310-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta por Aparecida de Fátima Ribeiro, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em ação ajuizada objetivando a concessão de pensão por morte, em virtude do falecimento do companheiro, Sr. Jesus Aparecido Rosa, em 27/05/2004.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, determinando a suspensão do pagamento nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

Em suas razões de apelação, a parte autora pleiteia a reforma da sentença sustentando que embora estivesse separada judicialmente do falecido, mantinha com ele um relacionamento público, duradouro e contínuo como companheira, e que dependia economicamente do falecido.

Regularmente processado o feito, sem contrarrazões, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5817344-60.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DE FATIMA BONATTI - SP290310-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

Vejamos:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011).

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada."

O rol das pessoas dependentes no âmbito previdenciário é taxativo, estando restrito ao texto legal, não se confundindo com os critérios de relação de dependência da legislação civil ou tributária, onde essa relação pode apresentar amplitude maior (v.g. filha ou filho com até 24 anos, se ainda cursando escola superior ou técnica de 2o grau - art. 35, incisos III e V, e parágrafo 1o, da Lei no 9.250/95; ou na hipótese de alimentos, conforme artigos 1.694 e seguintes do Código Civil).

Portanto, nesta seara, não há margem para o Poder Judiciário valorar o injusto, pois a lei fixa de forma rígida os parâmetros a serem observados.

Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito da pessoa segurada (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

O benefício independe de carência (art. 26, I, c/c art. 77 e parágrafos da Lei 8.213/1991 com a redação da Lei 9.032/1995), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, e, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

Segundo a redação da Lei 9.032/1995, artigo 77, §2o, a parte individual da pensão extingue-se:

I - pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido;

III – para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.

Por fim, a data do início do benefício será a data do óbito do segurado, se requerido no prazo de 30 dias do evento, ou a data do requerimento administrativo, se requerido após esse prazo. No caso de morte presumida, após a decisão judicial (art. 74, incisos I, II e III, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997).

CASO CONCRETO

A parte autora pretende a concessão do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do companheiro, Sr. Jesus Aparecido Rosa, em 27/05/2004.

Para concessão da pensão por morte são necessários três requisitos: a) a comprovação do óbito ou morte presumida do segurado; b) a qualidade de segurado do falecido; c) a existência de beneficiário dependente do falecido.

No caso, embora a parte autora não tenha juntado aos autos a certidão de óbito, a morte e a qualidade de segurado são incontroversas porque o benefício de pensão por morte foi concedido à genitora do falecido, Sra. Josefina Nogueira Rosa, como se verifica pelos documentos juntados, tendo cessado em razão do óbito da beneficiária em 10/09/2016 (ID 75697758, pág. 1 e ID 75697759).

A autora relata que foi casada com o falecido e tiveram dois filhos em comum, nascidos em 1978 e 1981, e que embora estivesse separada judicialmente do ‘de cujus’, continuou sendo sua companheira até o seu falecimento.

A apelante não trouxe a estes autos certidão de casamento com averbação da separação.

Conta a autora que quando o segurado adoeceu foi morar com a mãe porque a autora trabalhava e não tinha condições de cuidar dele, mas mesmo morando com a mãe, continuaram sendo companheiros, sendo que dele dependia economicamente para pagar as despesas da casa.

Ocorre que não há prova material da alegada união estável após a separação judicial e até o óbito ocorrido em 2004. Os depoimentos das testemunhas são inconvincentes já que disseram que o ‘de cujus’ alternava sua residência entre a casa da sua genitora e a casa da autora, quando a própria autora relatou que após ficar doente o falecido foi morar com a mãe, não mais coabitando com a autora, e era a mãe que cuidava dele.

Assim, diante da ausência de prova que comprove a união estável, não foram preenchidos os requisitos para a obtenção da pensão por morte.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação da parte autora para manter a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício de pensão por morte.

É como voto.

/gabiv/kmb

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- O benefício independe de carência (art. 26, I, c/c art. 77 e parágrafos da Lei 8.213/1991 com a redação da Lei 9.032/1995), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, e, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

4- Diante da ausência de prova material da alegada união estável após a separação judicial do casal e até o óbito do segurado ocorrido em 2004, e em razão dos depoimentos das testemunhas serem inconvincentes, não ficou comprovada a união estável.

5- Assim, ausentes os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida.

6- Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.